Tribunal: TJSP
Processo: 2121026-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos acolhidos, configurada má-fé no caso concreto, pela interposição de recurso protelatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2121026-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Guarujá, em que é embargante PAULO EDUARDO MARQUES DA SILVA, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2121026-33.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Paulo Eduardo Marques da Silva
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Guarujá
VOTO no 38986
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Embargos
acolhidos, configurada má-fé no caso concreto, pela
interposição de recurso protelatório.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 153 e seguintes. O acórdão foi assim ementado:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Astreintes Agravo
anterior que já discute a mesma questão, não podendo
ser conhecido o presente recurso
Em julgamento do
recurso referido, entendeu-se que a multa é devida no
caso, pois cumprida a obrigação muito tempo depois do
tempo devido e que a alegação de culpa de terceiro
não prospera em face do agravado, consumidor, aliás,
sem prejuízo de eventual medida cabível em face do
terceiro, se o caso, se assim a agravante entender de
direito
Também se entendeu que o montante é
razoável no caso concreto -Recurso não conhecido.
2.
Às fls. 1/2 o embargante alega em apertado resumo que há
vícios, pois houve litigância de má-fé, omisso o julgado. Houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestação da parte embargada (fls. 6/7).
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, pois tempestivos, e os acolho para
aplicar pena de multa (5% do valor da causa, nos termos do artigo
81, caput do CPC/15).
4.
Entendo que houve litigância de má-fé, conforme requerido,
pois se é verdade que a todo tempo pode o Magistrado reduzir o
montante das astreintes, possível concluir que o agravo foi interposto
com intuito manifestamente protelatório (artigo 80, inciso VII do
CPC/15), tumultuando o processo, já que pendia recurso em que se
discutia a mesma questão (multa e respectivo montante).
5.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR